Tribunal: TJDFT
Processo: 0746755-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De início, repito ser necessária, na origem, a intensa e extensa dilação probatória para a devida adequação do trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade das partes envolvidas.
3. Recurso conhecido e não provido.